Tribunal: TJMT
Processo: 1024801-32.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024801-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOSE CLEIDINALDO DA CONCEICAO - CPF: 003.279.251-40 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que decretou a consolidação da propriedade plena de veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual em financiamento com alienação fiduciária. O autor alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato, visando à descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir cláusulas contratuais previamente analisadas em ação revisional anterior, cujo julgamento transitou em julgado; e (
ii
) saber se a constituição em mora do devedor ocorreu de forma válida, para fins de consolidação da propriedade do bem.

III. Razões de decidi
r

3. O pedido de revisão das cláusulas contratuais já foi objeto de julgamento em ação revisional anterior, cujo mérito foi decidido por sentença de improcedência, confirmada em sede recursal, com trânsito em julgado, o que atrai a incidência da coisa julgada material (
arts
. 505 e 507 do CPC).

4. A tentativa de rediscutir as cláusulas do contrato na presente ação de busca e apreensão configura violação à coisa julgada, o que torna juridicamente inviável o acolhimento das teses recursais.

5. A mora restou configurada, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. A ausência de purgação no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor da credora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado à parte rediscutir cláusulas contratuais já apreciadas em ação revisional anterior, cuja sentença transitou em julgado.

2. A constituição em mora do devedor é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, caput, 505 e 507; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1044927-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por José
Cleidinaldo
da Conceição contra sentença proferida
pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que,
em ação de busca e apreensão movida pelo Banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A
, que julgou
procedente o pedido inicial, consolidando a posse e propriedade do veículo financiado em favor do credor fiduciário, após a não purgação da mora pelo devedor.

O apelante alega a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira apelada. Aponta, entre outras irregularidades, a ausência de clareza quanto ao sistema de amortização adotado, a cobrança de tarifas como taxa de cadastro e avaliação do bem sem prévia informação e consentimento, bem como a imposição de seguro prestamista como condição para a contratação.

Sustenta que tais práticas violam os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, previstos nos artigos 6º, inciso III; 31; 46; 51 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia a revisão contratual, com a declaração de nulidade das cláusulas consideradas abusivas, a devolução dos valores pagos indevidamente, o afastamento da mora contratual e a improcedência da ação de busca e apreensão, com a consequente restituição do veículo apreendido.

Argumenta que a abusividade contratual afasta os pressupostos legais da mora, o que inviabilizaria a medida de busca e apreensão. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a revisão judicial de cláusulas abusivas, inclusive em sede de ação de busca e apreensão.

Ao final, requer o provimento do recurso para a integral reforma da sentença.

Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, alegando ser hipossuficiente e impossibilitado de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 273093392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da Justiça Gratuita

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a parte faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo impugnação fundamentada da parte contrária ou indícios de capacidade financeira a infirmar a declaração prestada, é de rigor o deferimento do benefício.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante, para todos os efeitos legais.

2.Da coisa julgada com relação aos encargos contratuais

A presente ação de busca e apreensão decorre do inadimplemento contratual em financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado em
dezembro de 20
22, no valor de R$ 53.363,67, para aquisição de veículo VW Voyage 1.6, ano/modelo 2020/2021, placa RAN1A51
, cujo instrumento contratual foi juntado no id.
2
72170887
.

O apelante pleiteia a revisão do referido contrato, alegando abusividade em cláusulas relativas aos juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas e seguro prestamista, requerendo, por consequência, a descaracterização da mora
.

No entanto,
essas mesmas matérias já foram objeto de análise judicial anterior, na ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo mesmo autor, sob o nº
1025800-82.2023.8.11.0015
, também contra o Banco Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., e envolvendo o mesmo contrato com garantia fiduciária sobre o mesmo
veículo.

É
o que se observa do id.
201673492 dos autos em questão.

Naquela ação revisional, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop proferiu sentença (
id. 201676706)
julgando improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, após fundamentação detalhada que reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais discutidas.

Contra a referida sentença, o autor interpôs recurso de apelação (id. 140377694),
o qual foi distribuído à esta Câmara, sendo decidido monocraticamente pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, que negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença de improcedência, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil
.

Desta forma, com o trânsito em julgado daquela decisão
em 10 de junho de 2024 (id.
158550916
)
, formou-se coisa julgada material que impede a rediscussão dessas cláusulas no presente feito – ainda que

suscitada
s
em sede de contestação ou apelação na ação de busca e apreensão.

Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil: "
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito
."

E, conforme estabelece o art. 507 do mesmo diploma: "
É vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusã
o."

A tentativa de reabertura da discussão sob novo título — agora em apelação na ação de busca e apreensão — constitui clara afronta à coisa julgada.

A jurisprudência desta Corte
tem entendimento
de que a rediscussão de cláusulas contratuais após o trânsito em julgado da ação revisional é juridicamente inviável, ainda que em sede de contestação ou recurso em ação diversa, conforme se verifica do seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONTRATUAL. COISA JULGADA. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO (...) A mora está configurada, não havendo descaracterização por abusividade contratual. A ação revisional julgada torna-se imutável em razão da coisa julgada. A revisão contratual não exige perícia, pois a questão é jurídica e pode ser decidida com documentos existentes nos autos. (...) É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC)." (N.U 1044927-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Portanto, todas as alegações recursais do apelante esbarram em óbice intransponível da coisa julgada material.

Ademais, quanto à constituição da mora, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, o que satisfaz os requisitos legais estabelecidos no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A não purgação da mora no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade plena do bem em favor da credora, nos termos do art. 3º, §2º, do mesmo diploma normativo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15
%
mantida
a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025